Tribunal: TJSP
Processo: 0010848-57.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso defensivo. Teses defensivas devidamente analisadas no acórdão embargado. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de reanálise de matérias já enfrentadas. Impossibilidade. Embargos rejeitados.